Tribunal: TJES
Processo: 5001470-62.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001470-62.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO SALVADOR OLIOSI
RECORRIDO: MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001470-62.2023.8.08.0038

RECORRENTE:
JOAO PAULO SALVADOR OLIOSI

RECORRIDO:
MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REAJUSTE DE PARCELAS APÓS A CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO GRUPO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOÃO PAULO SALVADOR OLIOSI
em face da sentença (ID 16378776) proferida nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais c/c Reparação por Danos Morais ajuizada em face de
MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA
e
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A demanda originária versa sobre pedido de ressarcimento de valores pagos a maior e indenização por danos morais, sob a alegação de que seria indevido o reajuste das parcelas do consórcio de motocicleta após o autor ter sido contemplado por lance e retirado o bem. Sustenta que o valor do bem deveria ter "congelado" após a aquisição.

A sentença (ID 16378776) julgou improcedentes os pedidos da inicial, entendendo que os reajustes das parcelas, mesmo após a contemplação, estavam previstos contratualmente e eram necessários para manter o equilíbrio do grupo de consórcio, não restando demonstrada abusividade ou onerosidade excessiva.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16378777), pugnando pela reforma integral da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Sustenta, em síntese, que a discussão central é o reajuste pelo valor do bem
após
a contemplação, o que considera indevido. Reiterou o pedido de justiça gratuita, já deferido na origem.

Contrarrazões apresentadas pela requerida MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA (ID 16378781), pugnando pela manutenção da sentença e reiterando sua preliminar de ilegitimidade passiva.

É o relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, sendo assim, fica dispensado o preparo recursal.

Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida (ID 16378776) não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

ENUNCIADO Nº 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O juízo sentenciante analisou com precisão a controvérsia e o contrato firmado entre as partes (representado pela proposta de adesão ID 16378757 e regulamento ID 16378756), concluindo acertadamente pela legalidade dos reajustes aplicados, conforme se extrai dos seguintes fundamentos da sentença recorrida, os quais adoto como razões de decidir:

"(...) Contudo, conforme devidamente comprovado pela parte ré, no contrato firmado (Id 30366843) , existem cláusulas com a previsão de reajustes periódicos, segundo os aumentos do valor do bem.

Outrossim, consoante já mencionado,
não há que se falar em manutenção de um valor fixo, ainda que o autor já tenha sido contemplado, eis que se obrigou contratualmente a contribuir durante o período integral do consórcio,
submetido às flutuações de mercado, a fim de manter o necessário para as contemplações dos demais integrantes.

(...)

Diante da ausência de provas no sentido de demonstrar a abusividade e onerosidade do contrato, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial." (Grifo nosso)

Com efeito, a sistemática do consórcio baseia-se no autofinanciamento por um grupo de pessoas, visando a aquisição de bens de forma isonômica. Para garantir que todos os consorciados, contemplados ou não, possam adquirir o bem de referência ao longo do tempo, é fundamental que as contribuições acompanhem a variação do preço desse bem.

Percebe-se dos autos que o contrato firmado pelo recorrente prevê expressamente essa possibilidade de reajuste (vide cláusulas 5.3 e 16.3 do Regulamento - ID 16378756).

Tal previsão não se mostra abusiva, pois visa justamente preservar o poder de compra do crédito para todos os membros do grupo até o final do plano. O fato de o recorrente já ter sido contemplado não o exime da obrigação contratual de continuar contribuindo com parcelas atualizadas, garantindo a paridade com os demais consorciados que ainda aguardam a contemplação.

Sobre a controvérsia, e como bem fundamentado pelo juízo sentenciante, há decisões análogas que adotam o mesmo posicionamento. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONSÓRCIO. REAJUSTE DE PARCELAS. CONTRATO EM GRUPO EM ANDAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de manutenção das parcelas do contrato de consórcio nos valores originalmente acordados e de indenização por danos morais. O recorrente sustenta falha na prestação do serviço, descumprimento do dever de informação, cobrança abusiva e violação a direitos consumeristas. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O reajuste das parcelas do consórcio, quando expressamente previsto no contrato e aceito pelo consorciado, não caracteriza abusividade ou violação ao dever de informação.
2. A revisão contratual de cláusulas lícitas exige a comprovação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual relevante, não se admitindo revisão por mero descontentamento do consumidor. 3. A inexistência de conduta ilícita ou abusiva da administradora do consórcio impede a condenação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º, 6º, III e V; Código Civil, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 538; TJ-SP, Apelação Cível nº 0001319-51.2015.8.26.0301, Rel. Des. Cauduro Padin, j. 07.03.2018. (TJES, Apelação Cível 5001186-29.2023.8.08.0014, Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, julgado em: 01/05/2025) [destaquei]

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CONSÓRCIO – REAJUSTE DAS PARCELAS – VALOR DO BEM – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ABUSIVIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de contrato de adesão a grupo de consórcio, é indiscutível a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, uma vez que a relação de direito material estabelecida entre os litigantes – administradora de consórcios Apelada (fornecedora de serviços) e o consorciado Apelante (destinatário final) – caracteriza-se como de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei Federal n.º 8.078/1990. 2.
Conquanto possível a revisão de cláusulas de contratos dessa natureza com amparo no estatuto protetivo, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Federal n.º 11.795/2008, que vincula o crédito a ser concedido ao consorciado e as obrigações por este assumidas ao valor do bem a ser adquirido.
3. A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, inexistindo, nos autos, indício algum a sugerir que o saldo contratual verificado após o encerramento do grupo não correspondia, contemporaneamente, ao preço do bem adquirido. 4.
À míngua de patente abusividade capaz de imputar responsabilidade civil de cunho contratual à Apelada, não há de se cogitar, na espécie, de repetição do indébito ou indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível 0013802-69.2019.8.08.0012, Rel. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em: 08/10/2024) [destaquei]

Dessa forma, a sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta, não havendo razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
JOAO PAULO SALVADOR OLIOSI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença (ID 16378776) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, contudo,
suspensa
a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

A
ndré L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galveas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)